Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736721-64.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do julgamento da AR 0735030-49.2024.8.07.0000 (ac. 2037633). Após, conclusos. Brasília, 30/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator